Tribunal: TJPA
Processo: 0000413-09.2007.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000413-09.2007.8.14.0032

APELANTE: MARIA DIVA DE ALMEIDA LINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000413-09.2007.8.14.0032

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MARIA DIVA DE ALMEIDA LINS

ADVOGADOS: EDISON MESSIAS DE ALMEIDA - OAB/PA 9516 e ALEXANDRE SCHRER -
OAB/PA 10.138

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PERDA DE DELEGAÇÃO NOTARIAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REGULARIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária proposta por delegatária de serventia extrajudicial visando à revisão de ato administrativo que decretou a perda de sua delegação, com fundamento em nulidades processuais no PAD, prescrição da pretensão punitiva, desproporcionalidade da penalidade e alegado abandono da análise probatória, além de pleito de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há nulidade material da sentença por omissão e erro de julgamento;

(ii) saber se a sanção disciplinar aplicada está fulminada pela prescrição;

(iii) saber se houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na escolha da penalidade;

(iv) saber se o juízo de origem desconsiderou provas relevantes constantes dos autos;

(v) saber se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão da sanção disciplinar imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de “nulidade material” não encontra respaldo legal, por inexistir vício formal que comprometa o contraditório ou a ampla defesa; eventuais equívocos de julgamento não caracterizam nulidade, mas matéria recursal.

4. Não se configura a prescrição, pois o PAD foi instaurado e concluído dentro do prazo quinquenal, nos termos da Lei nº 9.873/1999, aplicável por analogia.

5. A penalidade de perda de delegação encontra amparo na Lei nº 8.935/1994, estando devidamente motivada e proporcional à infração cometida, sendo incabível a reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

6. A sentença analisou os elementos essenciais da controvérsia, conforme exigência do art. 489, §1º, do CPC; eventual discordância quanto à valoração da prova não implica omissão ou nulidade.

7. Inexistente qualquer ilegalidade ou nulidade no ato administrativo, inexiste suporte fático-jurídico para indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A sanção de perda de delegação de serventia extrajudicial, aplicada após regular PAD, devidamente motivada e dentro do prazo legal, não enseja nulidade ou direito à indenização, quando ausentes vícios de legalidade ou desproporcionalidade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, art. 489, §1º; Lei nº 8.935/1994, art. 35, parágrafo único; Lei nº 9.873/1999, art. 1º; Lei nº 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 473; STF, MS 20.069/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA DIVA DE ALMEIDA LINS contra a sentença de ID 29697368, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em Ação Ordinária de Revisão de Ato Administrativo de Perda de Delegação de Serventia Extrajudicial c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por si contra o ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial (ID 29697310), a autora alegou nulidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na perda de sua delegação notarial, por cerceamento de defesa, ausência de motivação e desconsideração das provas produzidas. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da prescrição da sanção

disciplinar e a declaração de nulidade da pena aplicada, sustentando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei nº 9.784/1999), além de postular indenização por danos materiais e morais.

O Estado do Pará, em contestação (ID 29697337), rebateu todas as alegações, defendendo a regularidade do PAD, a inexistência de prescrição, a legalidade e a proporcionalidade da sanção de perda da delegação (Lei nº 8.935/1994), bem como a inexistência de qualquer nulidade ou de direito a indenização.

O Juízo de origem, em sentença de ID 29697368, reconheceu a legalidade do ato administrativo impugnado, afastou as alegações de nulidade e de prescrição, reputou motivada e proporcional a sanção aplicada e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 29697378), reiterando as teses de: (i) nulidade material da sentença; (ii) prescrição da sanção disciplinar; (iii) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei nº 9.784/1999); (iv) abandono do exame das provas; e (v) pedido de nulidade material.

Em contrarrazões (ID 29697385), o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando a inexistência de prescrição, a legalidade do ato punitivo e a limitação do controle judicial ao exame da legalidade do ato administrativo.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 140870), declinou de intervir, por não identificar interesse público específico ou interesse individual indisponível.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo que culminou na perda da delegação da apelante, bem como aos consectários indenizatórios decorrentes. Cumpre verificar se a sanção disciplinar aplicada observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como se há vícios de nulidade ou prescrição aptos a invalidar a decisão administrativa.

PERTINÊNCIA SUBJETIVA.

O argumento da Apelante de que não poderia ser responsabilizada por atos anteriores à sua investidura não se sustenta quando se analisa corretamente os autos. A abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi determinada em 10/12/2004 pela então Corregedora das Comarcas do Interior, Desembargadora Carmencin Marques Cavalcante (Id. 29697317). A finalidade do procedimento foi apurar o descumprimento do Provimento nº 001/2004-CJCI, de 27/02/2004 (Id. 29697316), que já se encontrava em vigor e era de observância obrigatória pela apelante enquanto titular da serventia.

O conteúdo dos autos deixa claro que a apuração administrativa não recaiu sobre fatos pretéritos (anteriores à sua gestão), mas sobre a

inobservância de normas e determinações expedidas pela Corregedoria durante o período em que a apelante já exercia a delegação. Ou seja,

o PAD não buscou responsabilizar a apelante por registros pretéritos (décadas de 1930, 1940, 1960 e 1970, anteriores à sua investidura), mas sim pelo ato administrativo que lhe competia cumprir e que foi expressamente descumprido.

O recurso da apelante não merece prosperar nesse ponto. A instrução administrativa instaurada pela Corregedoria do Interior em 2004 limitou-se a fatos sob sua responsabilidade direta, decorrentes do
não atendimento ao Provimento nº 001/2004-CJCI
, editado em fevereiro de 2004 e plenamente eficaz quando da abertura do PAD em dezembro do mesmo ano. Assim, não há falar em imputação por atos anteriores à sua gestão, tampouco em nulidade por ausência de pertinência subjetiva.

Da alegada “nulidade material da sentença”

A apelante sustenta a existência de “nulidade material”, afirmando que o
decisum
teria vícios “de fundo” e omissões, com suposta imposição de ato disciplinar “sobre a pessoa errada”.

A tese não prospera. “Nulidade material da sentença” não é categoria autônoma no CPC; nulidades processuais são, por natureza, formais e exigem demonstração de prejuízo. Alegações de erro de julgamento (
error in judicando
) ou de valoração probatória não configuram nulidade, mas matéria própria de mérito recursal. Aqui, a sentença enfrentou o núcleo da controvérsia — validade do PAD e legalidade da sanção — e explicitou que não cabe ao juízo substituir o mérito administrativo na ausência de ilegalidade flagrante, o que não se verificou.

Da prescrição da sanção disciplinar

A Constituição (art. 37, § 5º) consagra o princípio da prescritibilidade, e a jurisprudência do STF (MS 20.069) admite a aplicação do instituto ao poder punitivo administrativo. Contudo, mesmo na ótica mais gravosa à Administração, adotando-se por analogia o art. 1º da Lei 9.873/1999, a tese de prescrição não se sustenta.

O prazo quinquenal conta-se do conhecimento da data da prática do ato.

A abertura do PAD foi determinada pela Desembargadora CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE, Corregedora das Comarcas do Interior à época, em 10/12/2004 (Id. 29697317), com conclusão em 60 (sessenta) dias, para apurar o descumprimento pela apelante do Provimento nº 001/2004-CJCI, de 27/02/2004 (Id. 29697316), portanto, a determinação de instauração do PAD se deu no mesmo ano de descumprimento do referido Provimento, sendo que a penalidade de PERDA DE DELEGAÇÃO foi aplicada pelo Presidente do TJE/PA em junho de 2005 (Id. 29697318 ), portanto, não havendo que se falar em prescrição, vez que o quinquênio não transcorreu até a abertura do processo administrativo.

Da alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei 9.784/1999).

A apelante afirma quebra de proporcionalidade/razoabilidade na aplicação da “sanção extrema”, sob o argumento de que o decisor administrativo não teria justificado a adequação da pena.

A objeção não procede. A perda de delegação é medida legalmente prevista para infrações graves (Lei 8.935/94, art. 35, parágrafo único), no caso, houve faltas graves e conduta incompatível com a dignidade da função, o que afasta a ideia de desproporção em tese. A jurisprudência assente restringe o controle judicial à legalidade/motivação, não ao juízo administrativo de conveniência e oportunidade (Súmula 473/STF).

A sentença reputou legal e legitimamente motivado o ato de perda de delegação, premissa não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Do alegado “abandono do exame das provas”

A apelação sustenta que o juízo teria desconsiderado “pletora de documentação pública”.

A leitura do
decisum
revela que o magistrado enfrentou os pontos essenciais (regularidade do PAD, legalidade e motivação do ato), bastando-lhe fundamentação suficiente (CPC, art. 489, § 1º). Eventual inconformismo com a valoração do acervo probatório não se transmuta em nulidade processual. Não há indicação de prova decisiva ignorada, mas mera discordância quanto ao resultado do julgamento.

Dos pedidos indenizatórios

Mantida a validade do ato administrativo impugnado, não subsiste suporte para indenização por danos materiais ou morais, por ausência de ilicitude e nexo causal, como bem assentado na sentença e reiterado nas contrarrazões.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025